Tribunal: TJMT
Processo: 1026195-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026195-22.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), ELETRO CUIABA COMERCIO DE PADRAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.807.781/0001-70 (EMBARGADO), SAMIR YASSINE - CPF: 314.523.291-68 (EMBARGADO), ALI NADIM YASSINE - CPF: 551.437.681-87 (EMBARGADO), SEMI YASSIN - CPF: 496.753.891-68 (EMBARGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E QUE O ACÓRDÃO NÃO ENFRENTOU TOSOS OS ARGUMENTOS DO EMBARGANTE MORMENTE, QUANTO A ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRIDA OSTENTA VIDA LUXUOSA E TEM CONDIÇÕES DE SALDAR A DÍVIDA MOTIVANDO O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS ATIPICAS PLEITEADAS – DECISÃO QUE ADMITIU APENAS O BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO POR ENTENDER SER MAIS EFICAZ – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS RAZÕES QUE MOTIVARAM O CONVENCIMENTO DA RELATORA – PRETENSÃO EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OMISSÃO INOCORRENTE EMBARGOS DESPROVIDOS.

As funções dos embargos de declaração são de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide não podendo ser utilizado para reapreciar a matéria já julgada.

Não há falar em omissão quando o acórdão encontra-se devidamente fundamentado com embasamento nas provas acostadas aos autos e dentre as medidas atípicas pleiteadas foi deferida aquela que se apresenta, a princípio, mais eficaz qual seja, o bloqueio de cartões de crédito do devedor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026195-22-13-2023

EMBARGANTE: BANCO SISTEMA S/A

EMBARGADA: ELETRO CUIABÁ COMÉRCIO DE PADRÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA E OUTROS.

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Banco Sistema S/A, em face do acórdão que deu provimento parcial ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente para admitir entre as medidas atípicas pleiteadas em desfavor da parte Recorrida
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação
,
bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados nos Órgãos de Proteção ao Crédito
),
apenas o bloqueio dos cartões de crédito
.

Nas razões recursais o Embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, uma vez que não enfrenta todos os argumentos deduzidos pelo Recorrente, mormente, em relação a vida luxuosa afirmou que os Recorridos ostentam.

Verbera que a adoção de medidas atípicas em face de pessoas que não dispõe de recursos financeiros de fato não produzem efeitos, no entanto, diante da demonstração da capacidade financeira da parte em razão de ocultação de patrimônio o Poder Judiciário poderá adotar medidas atípicas que geralmente se mostram eficientes para satisfação do crédito.

Alega que no caso não há falar em ausência de efetividade das medidas, já que resta demonstrado que os demandados possuem condições financeiras para saldar a dívida e que ocultam seu patrimônio.

Apresenta prequestionamento ao artigo 139, IV do CPC, Súmula 7 e 211 do STJ, pugnando pelo provimento dos Embargos de Declaração.

Nas contrarrazões a Embargada sustenta inexistência de omissão a ser sanada pretendo o Recorrente a rediscussão da matéria. Pugna pelo desprovimento dos Embargos de Declaração

É o relatório

Data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de Embargos de Declaração no qual o Embargante sustenta existência de omissão no acórdão aduzindo que não ocorreu o enfrentamento de todos seus argumentos, mormente, o fato de a parte Embargada possuir patrimônio para saldar a dívida como demonstrado e oculta referido patrimônio.

Apesar dos argumentos elencados pelo Embargante, necessário registrar que embora tenha alegado que a parte devedora dispõe de patrimônio e ostenta vida luxuosa, no entanto, dentre as medidas atípicas pleiteadas esta Relatora entendeu que seria eficaz o bloqueio dos cartões de crédito, mesmo porque
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de
habilitação
da parte devedora não contribuiriam para saldar a dívida, valendo anotar a decisão senão vejamos:

“No caso, verifica-se que o Agravante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face dos Agravados em
28/06/1995, e até a presente data embora tenha realizado diligencias visando localizar bens passíveis de penhora ou ativos financeiros não logrou êxito.

Constata-se
que o Agravante afirma que os recorridos levam vida luxuosa e há indícios de ocultação de patrimônio juntando aos autos prints obtidos nas redes sociais dos recorridos para demonstrar suas alegações, pretendendo que seja determinado a aplicação de
medidas atípicas de apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação, bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Necessário registrar que a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que verificada a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.

No presente caso, necessário registrar que a Execução encontra-se em trâmite em face dos Agravados desde
28/06/1995, ou seja, há mais de 20 anos,
tendo a parte Agravante
realiz
ado
diligencias visando localizar bens e patrimônio dos devedores que restaram infrutíferas, embora os Agravados ostentam em suas redes sociais vida de alto padrão, inclusive, realizando viagens internacionais.

Diante do quadro apresentado nos autos
,
tenho que o recurso comporta provimento parcial
.

Com efeito, o Agravante pleiteou
medidas atípicas de
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação
,
bloqueio de cartões de crédito e inclusão do nome dos Agravados nos Órgãos de Proteção ao Crédito
que foram indeferidos pelo Juízo de origem.

Embora as medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, CPC/2015, podem ser adotadas, no entanto, não podem ser aplicadas indiscriminadamente, especialmente, aquelas referentes a
apreensão/bloqueio de passaporte, carteira nacional de habilitação
, já que a meu ver
não contribuiriam para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada, ou seja, tratam-se de medidas desproporcionais que
de per si
não asseguram o pagamento da dívida.

Quanto ao pedido de negativação do nome dos Agravados nos cadastros

de inadimplentes
, constata-se que o débito cobrado no presente feito possui mais de vinte anos, assim sendo, em caso de deferimento de negativação do nome dos Recorridos ocorreria ofensa à súmula 323 do STJ e precedentes dos Tribunais Superiores, que preveem a possibilidade de cadastro somente até 05 (cinco) anos do vencimento da dívida.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA.

ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO.

1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito.

2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência: (a) a partir da data da inscrição ou (b) do dia subsequente ao vencimento da obrigação, quando torna-se possível a efetivação do apontamento, respeitada, em ambas as hipóteses, a prescrição.

3. Interpretação literal, lógica, sistemática e teleológica do enunciado normativo do §1º, do art. 43, do CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora.

4. Vencida e não paga a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema.

5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor após o decurso de mais de dez anos do vencimento da dívida, em que pese não prescrita a pretensão de cobrança, ensejando o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 19/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS NO CADASTRO DO SERASAJUD
- IMPOSSIBILIDADE -
MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR
- ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor.

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultando eventual patrimônio, mas sim, que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

O pedido de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito/débito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

Outrossim, em que pese a previsão da possibilidade de envio de ordens judiciais e acesso ao cadastro do SERASA por meio eletrônico, através da adesão dos Tribunais ao sistema SERASAJUD, consoante o Termo de Cooperação Técnica nº 020/2014 do CNJ, não se vislumbra, por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ante a ausência momentânea de determinação da medida.(N.U 1003819-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.

Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.

Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (N.U 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Por outro lado com relação a postulação concernente ao bloqueio dos cartões de crédito
dos devedores demonstra-se admissível, já que são utilizados para aquisição de bens no comércio, ademais, a demanda encontra-se em trâmite há anos e até o presente momento apesar de todas as diligências realizadas visando localizar bens patrimoniais passíveis de penhora não se mostraram produtivas.

Ademais, referida medida coercitiva além de auxiliar a parte com dificuldades na efetivação da execução, é do interesse da própria justiça, já que possibilita o regular andamento do processo.

Em face do exposto,
parcial provimento
ao recurso para determinar o bloqueio dos cartões de crédito em nome dos agravados”.

Neste contexto, como se verifica o Embargante por meio do presente recurso reprisa a mesma tese já anteriormente analisada e com embasamento nas provas acostadas aos autos, não havendo omissão a ser sanadas no caso em análise, uma vez que esta relatora expressou as razões do seu convencimento, estando a decisão clara em sua fundamentação, embora contrariando a pretensão recursal.

Na realidade o Embargante pretende a reapreciação da matéria via embargos de declaração o que se revela impossível, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir omissões, contradições e obscuridades, inocorrentes
in casu.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Diante dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024